Tribunal: TJES
Processo: 5004324-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Mútuo; Câmbio; Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004324-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMPERIO CAFE S/A
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

T
rata-se de embargos de declaração
opostos por
BANCO VOTORANTIM S/A,
onde alega a existência de omissão no acórdão emanado deste órgão fracionário.

Segundo o recorrente, o
decisum
seria omisso por ter indicado a ausência de perícia, quando ela, de fato, ocorrera nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de abril de 2022.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente caso a analisar a alegação de omissão e obscuridade existente no acórdão exarado por este Colegiado em sessão pretérita.

O recorrente sustenta que a omissão e obscuridade estaria calcada no fato do decisum ter apontado que a ausência de perícia culminara no cerceamento de defesa, ao passo que tal diligência teria ocorrido na instância primeva.

Pois bem.

De plano, penso que o fundamento de omissão não prospera.

E assim digo, porque a omissão que enseja o manejo do presente recurso ocorre quando o relator deixa de apreciar matéria importante para o deslinde da questão, o que não é o caso.

Entrementes, reconheço que há obscuridade no acórdão quanto a especificação da prova complementar a ser produzida, embora tal conclusão não alcance a alteração do julgamento em comento.

É que ao se reportar a ausência de produção da prova requerida, repiso, o eminente Des. Robson Luiz Albanez referia-se à complementação daquela já realizada.

Por óbvio que Sua Excelência não estava a dizer que inexistiu prova pericial, máxime porque o próprio magistrado singular apontara no ato objurgado que rejeitou a impugnação a realização de tal diligência.

Ocorre que, inobstante a existência de perícia inicial, nada fora decidido acerca do requerimento de complementação do laudo pericial, o que era de rigor em momento anterior à sentença, máxime se considerado que o montante perseguido pelo credor tem plena capacidade de macular o processo recuperacional, haja vista sua exorbitância, R$3.744,468,02 (três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dois centavos).

Assim, entendo por bem que as razões trazidas pela embargante neste momento não tem o condão de demonstrar a existência do vício previsto no artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a obscuridade, todavia, mantendo
a conclusão adotada no
acórdão
fustigado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – OBSCURIDADE – ACLARADA - RECURSO PROVIDO.

I – A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela sobre a qual o julgador deveria se manifestar e que seria importante para o deslinde do feito.

II – O fato do resultado do acórdão não ter sido aquele esperado pela parte não enseja o manejo dos aclaratórios pelo vício de omissão.

III – A obscuridade, que pode significar falta de clareza no acórdão, deve ser aclarada no presente caso, uma vez que não registrada a referência à perícia complementar.

IV - Recurso provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.